Tribunal: TJES
Processo: 5021588-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irredutibilidade de Vencimentos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021588-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros (2)
RECORRIDO: ALEX GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA EM DESFAVOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MILITAR ESTADUAL. SUSPENSÃO DE SUBSÍDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2021. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CENSO BIANUAL. INFORMAÇÕES QUE DEVERIAM SER APRESENTADAS NO MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO, EM JULHO, MAS SÓ O FEZ EM 23/09/2021. PAGAMENTO EFETUADO EM 11/10/2021. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR E CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POIS ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POIS NÃO HOUVE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE AGIU DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 22R, QUE PREVÊ EM SEU ART. 10, A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO CASO O SERVIDOR NÃO EFETUE O CENSO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO, CONSTITUI CONDUTA QUE VIOLA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 5º, INC. LIV E 7º, INC. X, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OS QUAIS VISAM IMPEDIR A PRIVAÇÃO DOS BENS E A PROTEÇÃO DO SALÁRIO, PRESTIGIANDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, O QUAL É FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.